Tribunal: TJES
Processo: 5009771-15.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009771-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE ALVES MAURICIO

COATOR: Exmo. Juiz da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009771-15.2023.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE ALVES MAURICIO

Advogado do(a) PACIENTE: EDSOM EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - ES34131

COATOR: EXMO. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

2. No presente caso, o
Habeas Corpus
foi instruído apenas com petição inicial, documentos pessoais do paciente e fotografias do imóvel no qual, supostamente, ocorreu o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, porém não constam cópias do inquérito investigativo e dos Relatórios de Serviço, o que, por óbvio, inviabiliza a análise dos argumentos, sendo, portanto, caso de não conhecimento do Habeas Corpus impetrado.

3. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009771-15.2023.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE ALVES MAURICIO

Advogado do(a) PACIENTE: EDSOM EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - ES34131

COATOR: EXMO. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FELIPE ALVES MAURICIO
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, nos autos do Processo tombado sob nº 0000603-50.2023.8.08.0008, no qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta a ilegalidade das investigações policiais, alegando ausência de diligências necessárias para a expedição de Mandado de Busca e Apreensão, ocorrendo o chamado
fishing expedition
.
Subsidiariamente, sustenta a nulidade no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, afirmando que os policiais entraram em imóveis que não estavam descritos no mandado, bem como que a entrada ocorreu sem a presença de seus proprietários.

Prosseguindo, aduz ausência de fundamentação idônea nas decisões de decretação e manutenção da prisão preventiva, bem como a inexistência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Deste modo, busca, liminarmente, a expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 5847945). Informações da autoridade coatora (ID 5997023). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6015418) manifestando-se pelo não conhecimento da impetração.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni juris.
Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar. Explico.

A despeito do impetrante afirmar que o paciente é processado pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, não junta aos autos cópia do Auto de Prisão em Flagrante, do Mandado de Busca e Apreensão, bem como da decisão proferida na audiência de Custódia e decisão posterior.

Ressalto, o impetrante anexa aos autos digitais apenas a sua petição inicial, documentos pessoais do paciente e fotografias do imóvel no qual, supostamente, ocorreu o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão.

Deste modo, não é possível a este julgador analisar o preenchimento das hipóteses do art. 312, do Código de Processo Penal, ou mesmo as alegadas nulidades no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão ou a ocorrência do
fishing expedition
.

Ocorre, no caso,
deficiência documental
que inviabiliza o enfrentamento dos argumentos apresentados.

Saliento que, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“
A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Com efeito, a insuficiência documental
inviabiliza a análise dos argumentos, sendo,
portanto
, caso de não conhecimento d
o Habeas Corpus impetrado
.
É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)